Tribunal: STF
Processo: ARE 1521048
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 36):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMPRESA AGRAVANTE CESSIONÁRIA DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO QUE SE OPERA NO INTERESSE DO CONTRIBUINTE. ART. 1º, §§ 3º E 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 15.038/2017. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INCONFORMIDADE APRESENTADA A DESTEMPO. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA REALIZADA ANTERIORMENTE À TESE FIXADA NO TEMA 808 DO STF (RE 855.091/RS). EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS VINCULANTES QUE ATINGEM OS ATOS ADMINISTRATIVOS E DECISÕES JUDICIAIS SUPERVENIENTES. RESSARCIMENTO DO IR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO”. 



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 54).



    Narra a parte recorrente que, com fundamento nos termos da Lei Estadual nº 15.038/2017, realizou a compensação do crédito adquirido com débitos de tributos estaduais que possuía junto à parte recorrida.



    Informa que houve o desconto do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza - IR sobre o valor atualizado do crédito, de modo que a exação incidiu sobre o montante principal e sobre os juros de mora.



    Em assim sendo, entende que o acórdão recorrido, ao não reconhecer como indevida a incidência de imposto de renda sobre juros de mora, afrontou o entendimento proferido no julgamento do Tema nº 808 da repercussão geral. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar uma vez que o recorrente não indica nas razões do recurso extraordinário quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. 



    Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 23/8/05). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 915.374/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/15).



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. TAXA REFERENCIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC Nº 40/2003. APLICABILIDADE CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 648. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI nº 693.947/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/3/15).



    Ressalte-se, outrossim, que não serve de amparo ao apelo extremo a argumentação de que o acórdão proferido pela Corte de origem diverge do entendimento fixado pelo STF no RE 855.091/DF, feito paradigma do Tema nº 808 da Repercussão Geral, haja vista que a divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses previstas no artigo 102, incisos III, da atual Constituição Federal para cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 639.794/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/3/08).



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 284-STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA. I. - A divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, III, alíneas a, b e c, da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284-STF. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 505.375/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    É que a Corte de origem dirimiu a controvérsia com fundamento no contexto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional de regência. A propósito, os seguintes trechos da decisão impugnada (e-doc. 36):



    “A questão cinge-se à (in)existência de preclusão da pretensão de repetição de indébito tributário de valores (in)devidamente retidos a título de imposto de renda. 



    Sobre a preclusão, leciona Fredie Didier Jr.: 



    De acordo com o princípio da preclusão, o procedimento não deve ser interrompido ou embaraçado (ou, ao menos, as interrupções e os embaraços devem ser reduzidos ao mínimo inevitável). Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas; não se tolera a adoção de comportamentos incoerentes e contraditórios. 



    Ao que se verifica, a SUCESSÃO DE NAZIA NACHTIGALL MARTINS propôs cumprimento de sentença (nº 5081180-90.2020.8.21.0001), sobre o precatório nº 17.899. Em 31/03/2008, a Empresa MANZOLI S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA adquiriu os direitos de crédito da parte demandante em desfavor do IPERGS, através de Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios (evento 6 – PROCJUDIC15 – fls. 39/42). Foi deferido o pedido de habilitação dos cessionários ao crédito constante dos precatórios, em 26/03/2013, consoante decisão proferida através de juízo de retratação no Agravo de instrumento nº 70027786730 (evento 6 – PROCJUDIC17 – fls. 26/44). 



    Ademais, contata-se que, em 07/06/2016, foi realizado ACORDO JUDICIAL entre a empresa MANZOLI S/A e o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para a resolução de parte de débitos fiscais (expediente administrativo nº 002753- 10.00/16-0), (evento 6 – PROCJUDIC19 – fls. 01/06), o qual foi devidamente homologado, em 01/07/2016 (Evento 3 – PROCJUDIC19 – fls. 07/09). 



    Todavia, em 09/11/2022, a referida empresa, ora agravante, insurgiu-se com os valores descontados a título de IR, quando da compensação de dívida fiscal, alegando, em síntese, a aplicação do Tema 808/STF (evento 6 – PROCJUDIC22 – fls. 05/11): 



    Tese: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 



    Assim sendo, dos documentos carreados ao feito, há que ser reconhecida a preclusão do pleito ora posto. Ora, a agravante teve acesso aos cálculos apresentados, mormente nos autos do processo administrativo para fins de compensação tributária, contra o qual não se insurgiu oportunamente, não podendo agora trazer à baila novamente a discussão.



    Além do mais, o tema invocado pela recorrente diz respeito a juros sobre remuneração, o que não é o caso dos autos, uma vez que se trata de atraso de pagamento de precatório, em que a verba em exame foi transferida por Cessão de Direitos Creditórios, não atingindo diretamente a remuneração da empresa ora agravante. 



    Por outro lado, percebe-se que, no momento adequado para se insurgir contra a condição imposta, a parte permaneceu silente quanto ao ponto, razão pela qual precluso está o pleito. Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITOS. IPERGS. IMPGUNAÇÃO AO CÁLCULO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INCONFORMIDADE APRESENTADA A DESTEMPO. - Preclusa a impugnação aos cálculos, pois anos a parte teve acesso ao cálculo - para fins de compensação tributária - sem que tenha se insurgido contra ele. APELO NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51106216620238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 06-07-2023) Logo, não merece reforma a decisão hostilizada." 



    De efeito. 



    No caso em exame, verifica-se que a empresa agravante e o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL firmaram, em 07/06/2016, acordo para a resolução de parte dos débitos fiscais, homologado pelo juízo ‘a quo" em 1º/07/2016 (evento 6, PROCJUDIC19, fls. 01/06 e 07/09, dos autos originários), momento em que não houve qualquer insurgência quanto aos cálculos apresentados pelo exequente. 



    Somente em 09/11/2022 é que a empresa manifestou inconformidade com relação aos valores descontados a titulo de Imposto de Renda, quando da compensação fiscal, invocando a aplicação da tese fixada no Tema 808 do STF (evento 6, PROCJUDIC22, fls. 05/11, dos autos originários). 



    Portanto, extemporânea a manifestação da agravante, uma vez que no momento oportuno para impugnar os cálculos apresentados pelo IPERGS quedou-se silente, operando-se a preclusão. 



    De mais a mais, vale sublinhar que, em se tratando de compensação de créditos na qual o compensante interessado concordou com as retenções/deduções do IR incidentes à época do ajuste, tem-se por inaplicável a tese fixada no Tema 808 do STF.



    (...)



    De resto, bem destacou a douta Procuradoria de Justiça que o tema invocado pela (e-STJ Fl.60) Documento recebido eletronicamente da origem 5193589-56.2023.8.21.7000 20004212410 .V5 recorrente diz respeito a juros sobre remuneração, situação diversa da versada na espécie, que se refere a atraso no pagamento de precatório cujo crédito foi transferido por cessão de direitos creditórios, não atingindo diretamente a remuneração da empresa ora agravante.”



    Como se vê, a pretensão da parte recorrente foi negada com fundamento na existência de preclusão decorrente de acordo judicial, bem como no fato de que o precedente vinculante suscitado refere-se a juros sobre remuneração, e o caso dos autos trata de atraso de pagamento de precatório, cedido e objeto de compensação.



    Em assim sendo, a presente controvérsia carece de densidade constitucional, o que impede a abertura da via extraordinária.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente